Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-08.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-08.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEDA MARIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES

APELADO: JOSMARIO SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
KATTSON DANESSE BARBOSA DA SILVA

APELAÇÃO
CÍVEL
. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR HERDEIRO.
RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO.
PROVA PERICIAL.

DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção.
Decisum
que condena a Apelante ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel objeto de herança, compensando-se tal valor com a indenização devida pelos Apelados referente às benfeitorias realizadas de boa-fé pela Recorrente. A Apelante alega nulidade da perícia e inova em sede recursal suscitando a ocupação simultânea do imóvel por outra pessoa, o que afastaria a exclusividade reconhecida na origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à alegação de ocupação do bem por uma das irmãs da recorrente, fato não suscitado na contestação; e (ii) saber se o laudo pericial é válido e apto a demonstrar o uso exclusivo do bem, os valores locativos e quantificação das benfeitorias, justificando a condenação ao pagamento de aluguéis.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que outra herdeira reside na parte térrea do imóvel, trazida apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não levantada e provada ao tempo oportuno, justificando o não conhecimento do recurso nessa parte.

4.
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório atestou de forma inequívoca que a Apelante detém o acesso e uso exclusivo da edificação, não havendo elementos técnicos que desabonem as conclusões do
expert
quanto aos valores
do aluguel
e às benfeitorias apuradas.

5. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros, sem a contraprestação aos demais, pode ensejar o enriquecimento sem causa, sendo devido o pagamento de aluguel proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

pelos motivos expostos no voto do Relator.